Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004160-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS DO CENTRO DE SAÚDE

–
BLOQUEIO DE VERBAS PUBLICITÁRIAS, DE CERIMONIAL OU DE CONTINGÊNCIA PARA DAR CUMPRIMENTO AO COMANDO JUDICIAL

-
URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Bloquear as verbas públicas, para garantir a finalização das obras, pode caracterizar desproporcionalidade das medidas coercitivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela no
1043370-76.2018.8.11.0041
, a qual
mesmo tendo concedido, a tutela antecipada, indeferiu sua antecipação, consistente no bloqueio de verbas publicitárias, de cerimonial ou de contingência para dar cumprimento ao comando judicial.

O agravante alega
que, desde o ano de 2016, o Município de Cuiabá é omisso, ao não promover a manutenção predial e mobiliária do Centro de Saúde Básica do bairro Jardim Independência, mesmo com repasse de verbas públicas advindas do Ministério da Saúde, bem como com a realização de procedimento licitatório – Tomada de Preços no 005/2017.

Sustenta ainda,
que o bloqueio de valores, destinados à publicidade, garantirá que o Município de Cuiabá cumpra a decisão judicial de Primeiro Grau, para retomar as obras do PSF do Real Parque e entregar a unidade de saúde à população.

Sob tais argumentos, requer a concessão do efeito ativo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso,

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a qual
mesmo tendo concedido, a tutela antecipada, indeferiu sua antecipação, consistente no bloqueio de verbas publicitárias, de cerimonial ou de contingência para dar cumprimento ao comando judicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou a presente ação
com o objetivo de impor ao ente público a obrigação de sanar as irregularidades estruturais constatadas no Centro de Saúde do Bairro Jardim Independência, da Capital.

O magistrado
a quo

deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Município adote as providências administrativas necessárias para que as obras do Centro de Saúde do Bairro Jardim Independência sejam retomadas e concluídas, fixando prazo de 06 (seis) meses, contados da retomada e considerando o percentual já executado, no entanto, indeferiu o pedido de bloqueio de verbas para cumprimento da medida.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O Ministério Público se insurge contra o indeferimento do pedido de bloqueio de verbas de publicidade, propaganda e de comunicação social e/ou Secretaria de Governo, defendendo que tal negativa prejudica o cumprimento do comando judicial.

Ab inítio,
não se desconhece que
, para aumentar a eficiência do provimento jurisdicional, a legislação permite a adoção de medidas processuais que conduzam ao resultado pretendido, tais como: a penhora
on line
de recursos ou mesmo o bloqueio de verbas destinadas a despesas de publicidade e/ou propaganda.

Todavia, revela-se prematura a adoção dessa medida excepcional, notadamente porque não há, por ora, qualquer demonstração de que o Agravado descumprirá a ordem judicial.

Ademais, analisando detidamente os autos verifica-se que as medidas pleiteadas pelo agravante não podem a princípio ser acolhidas neste momento processual.

Não obstante, no caso em comento, verifica-se que não estão suficientemente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida, pois,
pelos documentos juntados aos autos há recursos específicos para a realização e continuação das obras.

Nota-se ainda, que o requerido já adotou as providências pertinentes para que a obra seja retomada e finalizada, com o posterior funcionamento da unidade de saúde, conforme se extrai do documento constante no – id. No 7174339 -,
o documento constante no
id no 7174339,
subscrito pelo Coordenador Técnico de Obras e Serviços, o engenheiro Juvenil R. Taques Filhos, em 15 de março de 2019.

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020